Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718925-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANO GONÇALVES FRANÇA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESO PROVISÓRIO. DIREITO DA COMPANHEIRA A VISITAÇÃO. INTERNO PRESO PROVISORIAMENTE EM AÇÃO PENAL PELA QUAL A VISITANTE NÃO FIGURA COMO CORRÉ. INTERNO E VISITANTE INDICIADOS POR SUPOSTA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÃO AVANÇADA. IMPORTANTE LASTRO PROBATÓRIO. NATUREZA NÃO ABSOLUTA DO DIREITO DE VISITAS. PECUALIRIDADES DO CASO CONCRETO. PONDERAÇÃO DE VALORES. PRECEDENTES. 1. É direito do preso, dentre outros, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados (art. 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984). Ao preso é assegurado, ainda, a assistência da família (Art. 5o, inciso LXIII, CF). Desse modo, busca-se garantir ao apenado e ao preso provisório a manutenção, com as restrições próprias do cumprimento da pena ou do recolhimento cautelar, do contato com o mundo exterior à prisão, preservando, assim, os vínculos afetivos e as relações familiares. 2. Não se pode olvidar, contudo, que o referido direito de visita do preso não é absoluto, devendo, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto. 3. Alicerça esse entendimento o disposto no próprio parágrafo único do já citado art. 41 da LEP, o qual preceitua que os “direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”. Além das circunstâncias do caso concreto, princípios atinentes à execução penal, de igual modo, devem permear a decisão a respeito da autorização do direito de visita, tais como a segurança e a disciplina dentro dos presídios e a integridade física dos detentos e das pessoas que os visitam. 4. Convém rememorar que o art. 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal, que afastava a possibilidade de restrição de visitas, especialmente daquelas pessoas que respondiam a ação penal ou a inquérito policial, foi declarado inconstitucional, por vício formal, pelo Conselho Especial desta e. Corte de Justiça (Acórdão no 1121546), cuja decisão fora posteriormente ratificada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.224.396). Sendo assim, a matéria voltou a ser disciplinada pela Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. 5. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) é órgão judicial que está em permanente contato com os presidiários do sistema carcerário, sejam eles presos provisórios ou com condenação definitiva (art. 15 do Provimento geral da Corregedoria), cabendo à autoridade judicial respectiva decidir sobre pedidos de concessão ou regulamentação de visitas, bem como de remoção, ingresso e permanência de quaisquer presos em estabelecimentos penais sujeitos à sua fiscalização. 6. Retomando o comando legal que flexibiliza o direito visitas, se ao diretor do estabelecimento prisional é atribuída a função de, mediante ato motivado, suspender ou restringir a visita a determinado interno (art. 41, parágrafo único, LEP), com ainda mais razão a autoridade judicial pode, e deve, assim proceder quando vislumbrar motivo justificável para tanto. 7. É, ao que parece, o que ocorre na espécie, em que, a despeito, reitera-se, de a companheira do interno não figurar, até o momento, como corré em ação penal pela qual o preso encontra-se provisoriamente recolhido, certo é que o inquérito policial no qual ambos figuram como indiciados encontra-se em fase avançada de investigação, ostentando importante lastro probatório. 8. Considerando a peculiaridade do caso concreto, consistente em investigação policial avançada da possível participação da visitante e do interno em associação para o tráfico de drogas, mostra-se não apenas prudente, mas sobretudo recomendável, em um juízo de ponderação de valores, restringir, por ora, o direito de visitas postulado pela requerente, ora agravante, a despeito desta não figurar como corré em ação penal pela qual o interno se encontra provisoriamente preso. 9. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 41, incisos V, X e XV, e parágrafo único, da Lei 7.210/1984, alegando a ausência de motivação idônea a ensejar a limitação dos direitos do preso, notadamente de receber visita de sua companheira. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 41, incisos V, X e XV, e parágrafo único, da Lei 7.210/1984, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “considerando a peculiaridade do caso concreto, consistente em investigação policial avançada da possível participação da visitante e do interno em associação para o tráfico de drogas, mostra-se não apenas prudente, mas sobretudo recomendável, em um juízo de ponderação de valores, restringir, por ora, o direito de visitas postulado pela requerente, ora agravante, a despeito desta não figurar como corré em ação penal pela qual o interno se encontra provisoriamente preso” (ID Num. 48144205 - Pág. 2). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Ademais, é assente na Corte Superior que “o direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam” (RMS n. 66.541/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017